Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-12.2018.8.11.0101
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000055-12.2018.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ADELINA GONCALVES CARPES - CPF: 632.083.771-34 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000055-12.2018.8.11.0101

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CLÁUDIA

Recorrente(s):

BANCO BMG S/A

Recorrido(s):

ADELINA GONCALVES CARPES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS LEGITIMOS – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO –
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE
- REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil/2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 20, da Lei 9.099/95,
SUGIRO PROCEDÊNCIA do pedido
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de:
a) DECLARAR
a inexistência do empréstimo consignado da RMC (cartão de crédito), igualmente a reserva de margem consignável descontado nos benefícios previdenciários no 539.184.540-4 e 126.422.419-0. b)
CONDENAR o requerido a pagar à requerente, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de sua folha de pagamento, inclusive as descontadas no curso do processo (art. 323 do CPC), a título de cartão de crédito, corrigidos monetariamente pelo INPC
a partir de cada desembolso
e acrescido de juros de mora de 1%, contados do evento danoso (Súmula 43 STJ); c) CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte Requerente, com juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ e Súmula 16 do TRU/TJMT).

A Instituição Financeira em suas razões recursais, alega que a cobrança foi praticada no exercício regular de seu direito. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida rebate as razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

No tocante ao documento novo, este refere-se à contrato de empréstimo via cartão de crédito devidamente assinado, com documentos pessoais, comprovante de residência, cópia do cartão de crédito, não deixando dúvida quanto ao conhecimento do Autor de que o empréstimo seria feito através de cartão de crédito. Uma vez comprovado fato contrário aos alegados na inicial, incumbe ao consumidor comprovar que estes não são verídicos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste a Instituição Financeira, merecendo reforma a sentença.

Em sua inicial a autora alega que firmou contrato de empréstimo consignado com o Requerido, contudo, meses depois, teve conhecimento que foi formalizado tal empréstimo pela modalidade cartão de crédito e por conta disso foi realizada a retenção de 5% a título de reserva de margem consignável (RMC) em seu benefício.

Aduz ainda, que
estão sendo

descontados em seu benefício de aposentadoria por invalidez o montante atual de R$ 56,14 (cinquenta e seis reais e quatorze centavos), já no benefício de pensão por morte o valor atualizado de R$ 63,37 (sessenta e três reais e trinta sete centavos).

Verifico que, em que pese se tratar de relação de consumo, a autora necessita cooperar para o bom desenvolvimento do processo, e no presente caso, conclui-se que narrativa inicial não é crível.

A reclamante na inicial, não informa o valor que teria tomado de empréstimo, o valor supostamente que seria das parcelas ou mesmo a data do contrato. Apenas pelo extrato de descontos em folha, observo que os descontos tiveram início em 11/2015, contudo só ingressou com ação em 04/2018.

Com o aporte dos espelhos de TED nos valores
R$ 1.283,50, R$ 67,00 e R$ 161,23 no cartão de no 5259.2206.2133.7121 e R$ 1.458,92, R$ 121,00 e R$ 128,00 no cartão de no 5259.2206.2133.6123,
o mesmo não impugnou os valores informados como saques efetuados através do cartão e enviados à conta corrente da Reclamante.

Assim, restando comprovado pela Reclamada, fatos desconstitutivos do direito da autora, não há razões para a manutenção da sentença imposta, pois a dívida existe e deve ser quitada.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020